Tribunal: TJDFT
Processo: 0702513-69.2021.8.07.0008
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0702513-69.2021.8.07.0008 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: LAECIO PEREIRA DE SOUSA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 180 §3o DO CÓDIGO PENAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. APARELHO CELULAR. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Cuida-se de apelação criminal interposta contra a sentença que condenou a parte apelante pela prática do delito previsto no art. 180 §3o do Código Penal (Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso), à pena definitiva de 2 meses e 22 dias de detenção, em regime semiaberto. O apelante pugna pela absolvição por insuficiência de provas, ressaltando que não detinha condições de presumir que o celular adquirido era produto de roubo. Destaca que na oitiva da informante, mãe do acusado, restou esclarecido a prudência no momento de adquirir o aparelho, baseado em relação de legítima confiança, visto que comprado com uma vendedora que trabalha com produtos “Avon”. Argumenta que o valor do celular estava em consonância com outros disponíveis para venda no site “OLX”, sendo que agiu com o dever de cuidado, devendo prevalecer o princípio in dubio pro reo. II. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas. Parecer oficiando pelo conhecimento e não provimento do recurso. III. Conforme ocorrência policial ID 45495860, corroborado pelos depoimentos (IDs 45495943 e 45495944), no dia 20/05/2021 os policiais receberam uma denúncia de que o ora acusado, que possuía mandado de prisão em seu desfavor, estava escondido em determinado acampamento. Ao chegarem no local, encontraram o acusado portando uma porção de maconha e um aparelho celular com restrição de roubo, ocorrido em 09/05/2021. IV. Na audiência, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o acusado alegou não saber que o celular era objeto de crime, visto que adquiriu por R$ 300,00 após ver o anúncio efetuado por uma vendedora de produtos da “Avon” que não sabe o nome, sendo que aquela moça teria aproveitado da relação de confiança com a sua mãe para vender o telefone, alegando no momento da venda que não era produto de crime. V. Ocorre que o celular estava com valor muito barato, conforme reconhecido no depoimento da informante, mãe do acusado, a qual afirmou para o filho que não queria comprar o celular, até porque somente falava com aquela mulher por telefone. Ainda assim, a informante esclareceu que seu filho insistiu que queria comprar, de modo que ela ficou desconfiada, mas que entrou em contato com a referida vendedora, a qual assegurou que o produto era do seu irmão e não seria objeto de crime. Assim, foi efetuada a compra do aparelho por R$ 300,00, sem acessórios ou nota fiscal. VI. No caso, a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente demonstradas. Inconteste que o acusado foi encontrado com o aparelho celular fruto de roubo alguns dias antes. Ademais, apesar do apelante defender a regularidade do preço do aparelho, destaca-se que até a sua mãe desconfiou do preço, que estava muito barato, mas ainda assim o acusado insistiu que queria comprar. De todo modo, relevante pontuar que o acusado sequer comprovou que, efetivamente, pagou a quantia de R$ 300,00 mencionada. Ainda, os atos probatórios não demonstraram motivos ou depreciação do bem para justificar o baixo valor do celular. VII. O crime de receptação culposa pressupõe que o agente deveria ter ciência da origem ilícita do objeto, em razão de sua natureza, desproporção entre o valor pago e o preço de mercado ou pela condição de quem o oferece. Portanto, ao adquirir aparelho celular ciente do seu valor muito barato, sem acessórios ou nota fiscal, de pessoa que sequer sabe o nome, caberia ao acusado adotar a cautela para apurar a origem do produto, o que não efetuou, de forma que a conduta se amolda ao artigo 180, § 3o do Código Penal. VIII. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei n. 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o LIV e LVI da CRFB, porquanto aduz ter havido ofensa ao Princípio da Liberdade c/c in dubio pro reo, Devido Processo Legal e Dignidade Humana. Defende ser atípica a conduta do crime de receptação, porquanto, “não restou comprovado a intenção do agente com o recebimento ou aquisição do produto decorrente da conduta delitiva. Assim, não há como se verificar a real circunstância delitiva atribuída na denúncia, restando dúvidas quanto à intenção, logo, não se verificando o dolo exigido pelo tipo. Diz, ainda, que em razão da subsidiariedade do direito penal, só deve existir sanção penal quando outros ramos do direito não possam fazê-lo de forma menos gravosa aos direitos fundamentais. Por fim, entende que o dispositivo legal só poderia ser aplicado se houvesse clareza sobre a incidência do dolo específico constante do tipo penal. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser beneficiário da justiça gratuita. Há contrarrazões (ID 48956311). Os dispositivos constitucionais alegadamente violados (5o LIV e LVI da CRFB,) não foram objeto de debate expresso no Acórdão recorrido, nem tampouco foi oposto embargos de declaração para sanar eventual omissão, na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. Ademais, não é possível, em sede de Recurso Extraordinário, a modificação das premissas fáticas e probatórias estabelecidas nas instâncias ordinárias, vedação essa estabelecida no enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do E. STF, sendo hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Tem-se em conta, ainda que a ofensa aos dispositivos constitucionais alegados (art. 5o LIV e LVI da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao art. 307 do Código Penal Brasileiro, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeitou a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, quanto à alegação de in dubio pro reo, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, no caso, Código Penal, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 25 de julho de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal